Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711768-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o requerimento de compartilhamento de provas realizado pelo MPDFT, por meio da 1a P.J. Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde. À Secretaria da Turma para as providências cabíveis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024 10:50:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador